Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Código Penal), em razão da subtração de um notebook pertencente à vítima, aproveitando-se da relação de confiança existente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura furto qualificado ou exercício arbitrário das próprias razões; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança; (iii) revisar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) excluir a indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto qualificado pelo abuso de confiança configura-se quando o agente se aproveita da relação de proximidade e credibilidade para subtrair o bem, o que ocorreu no caso concreto, pois o recorrente residia na casa da vítima e utilizou-se dessa condição para retirar o notebook sem autorização.
4. O crime de exercício arbitrário das próprias razões exige a existência de uma controvérsia legítima sobre um direito, o que não se verifica nos autos, uma vez que não há qualquer indício de que o recorrente tivesse justa pretensão sobre o bem subtraído.
5. A confissão do réu, aliada às declarações da vítima e às provas colhidas, confirma a materialidade e a autoria do delito, sendo inviável o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e a ausência de circunstâncias que justifiquem sua modificação.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O furto qualificado pelo abuso de confiança caracteriza-se quando o agente se vale de uma relação de proximidade para subtrair bem alheio sem autorização.
2. O crime de exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a existência de controvérsia legítima sobre um direito, o que não se verifica em casos de subtração furtiva de bens.
3. O dano moral decorrente de crime patrimonial pode ser presumido (dano in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização à vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, II; Lei 11.343/2006, art. 5o, III; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 10/6/2022.